Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Se enquadrando os litigantes nos conceitos de consumidor e fornecedor definidos nos artigos 2o e 3o do Estatuto Consumerista, deve-se reconhecer que a relação existente entre as partes é uma relação de consumo.
2. Nos termos do art. 6°, VIII do CDC, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores, é garantia básica da parte vulnerável, sendo esta garantia norma de ordem pública.
3. Por ser matéria de ordem pública, compete ao juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito à facilitação da defesa dos direitos dos consumidores, visando igualar o consumidor, parte vulnerável, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.
4. Sendo o consumidor o réu, a competência para o processamento e julgamento da ação é absoluta do juízo do seu domicílio, sendo possível o declínio de ofício pelo magistrado absolutamente incompetente, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem como a defesa da parte vulnerável, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC.
5. Recurso conhecido e improvido.